Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VUNERÁVEL PRATICADO POR TIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA PRÁTICA DELITUOSA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência reconhece o valor probatório do depoimento da vítima em crimes contra a dignidade sexual, o qual muitas vezes é a única prova da ocorrência do delito. Todavia, a palavra da vítima deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, além de apresentar-se de forma segura e coerente, o que não ocorre no caso em análise.
2. A condenação criminal requer certeza e segurança da materialidade e da autoria do delito, não servindo, para tanto, mera probabilidade, diante do princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, diante da possibilidade de que o réu não tenha praticado o delito de estupro de vulnerável, pois ausente prova segura da autoria do delito, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.
3. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições. Exigem-se provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade requer prova plena e inconteste e, não sendo este o caso dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que absolveu o apelado da prática do crime previsto no artigo 217-A, na forma dos artigos 61, inciso II, alínea “f”, e 226, inciso II, todos do Código Penal, combinado com os artigos 5o, incisos I e II, e 7o, inciso III, ambos da Lei n.° 11.340/06 (estupro de vulnerável praticado por tio, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.